Tribunal: TJMT
Processo: 1036480-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036480-06.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NELSON DA COSTA BARRETO NETO - CPF: 886.042.095-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SANTOS ROQUE DE JESUS - CPF: 896.994.405-20 (IMPETRANTE), CAROLINE DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 946.886.725-00 (ADVOGADO), NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - CPF: 929.234.025-53 (ADVOGADO), DANIELA MARIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 008.045.075-03 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E A DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, AUSENTES JUSTIFICADAMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1036480-06.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIS SANTOS ROQUE DE JESUS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA REGULAR DA DECISÃO DEMISSIONÁRIA COMPROVADA. RELATÓRIO FINAL COM NATUREZA OPINATIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRAZO PARA JULGAMENTO CONDICIONADO À MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Servidor público estadual impetra mandado de segurança contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, alegando execução imediata de penalidade de demissão aplicada em Processo Administrativo Disciplinar, sem ciência pessoal prévia, sem acesso ao relatório final da comissão processante e sem julgamento de pedido de reconsideração protocolado em 29/08/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica consiste em saber se: (i) houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal pela ausência de intimação específica do relatório final da comissão processante; (ii) a execução da penalidade de demissão antes do julgamento do pedido de reconsideração configura ilegalidade ou abuso de poder.

III. Razões de decidir

3. A decisão administrativa que aplicou a penalidade de demissão foi regularmente publicada no Diário Oficial do Estado, tendo o impetrante assinado termo de ciência, não se verificando ausência de ciência ou execução antecipada da penalidade.

4. O relatório final da comissão processante possui caráter opinativo, destinando-se a subsidiar a autoridade julgadora, não constituindo ato decisório, razão pela qual não se exige intimação específica do servidor.

5. O Processo Administrativo Disciplinar tramitou integralmente via sistema eletrônico SIGADOC, mantendo acesso franqueado ao servidor durante todo o procedimento, inclusive até a presente data, não havendo prejuízo concreto apto a macular a validade do ato.

6. O pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo automático, inexistindo ilegalidade na manutenção dos efeitos do ato demissionário enquanto pendente de análise pela autoridade competente.

7. O prazo de vinte dias para julgamento do pedido de reconsideração somente se inicia após a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e o recebimento dos autos pela autoridade competente, nos termos do artigo 112, parágrafo único, da Lei Complementar 207/2004, estando o prazo em curso regular.

8. A ausência da integralidade do Processo Administrativo Disciplinar nos autos do mandado de segurança impede o controle jurisdicional pleno da legalidade do ato.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
A execução de penalidade de demissão aplicada em Processo Administrativo Disciplinar, após regular publicação no Diário Oficial e ciência pessoal do servidor, não configura ilegalidade, ainda que pendente de apreciação pedido de reconsideração. A concessão de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração constitui poder discricionário da autoridade administrativa competente, não havendo previsão legal de suspensão automática dos efeitos da penalidade, incumbindo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do ato administrativo. A ausência de intimação específica do relatório final da comissão processante não viola o contraditório e a ampla defesa, considerando a natureza opinativa do documento e o acesso integral do servidor aos autos do processo disciplinar mediante sistema eletrônico durante toda a tramitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; LC/MT 04/1990, art. 136; LC/MT 207/2004, art. 112, parágrafo único, e art. 117, parágrafo único; LC/MT 111/2002, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 24.036/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 28/02/2024; STJ, AgInt no MS 26.014/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 31/10/2023; TJ-MT, MS 1025723-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
André Luis Santos Roque de Jesus
contra ato supostamente praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na aplicação e execução da penalidade de demissão, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar no POLITEC-PRO-2024/01596.

Alega o impetrante que, a penalidade de demissão teria sido executada antes de sua ciência pessoal, sem que lhe fosse franqueado prévio acesso ao relatório final da comissão processante, bem como sem o julgamento do pedido de reconsideração administrativa protocolado em 29/8/2025.

Relata que, somente tomou ciência formal da penalidade após a publicação do ato no Diário Oficial, sustentando que tal circunstância teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sustenta, ainda, que, o pedido de reconsideração não teria sido apreciado no prazo legal, razão pela qual entende existir ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da penalidade aplicada, com sua reintegração provisória ao cargo, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, para anular o ato demissionário.

Juntou documentos eletronicamente.

A decisão inserida sob o id. 323123882 indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não restou demonstrado direito líquido e certo, bem como porque o pedido de reconsideração se encontrava regularmente em trâmite, pendente de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

A autoridade coatora prestou informações sob os ids. 327432365 e 328781387, defendendo a regularidade formal e material do processo administrativo disciplinar, destacando que o impetrante exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, teve acesso aos autos do PAD e foi regularmente cientificado da decisão final.

Na defesa técnica apresentada pelo Estado de Mato Grosso (id. 328781387), sustenta que o relatório final da comissão possui natureza opinativa, não sendo exigível intimação específica da defesa; o pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo automático; e que a penalidade foi aplicada por autoridade competente, mediante decisão fundamentada e precedida de parecer da Procuradoria-Geral do Estado.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, sob o id. 335893871, opinou pela denegação da segurança, por inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no Sistema-PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1036480-06.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIS SANTOS ROQUE DE JESUS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança é ação constitucional destinada à tutela de direito líquido e certo, quando demonstrado que sua lesão ou ameaça decorre de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou agente investido de funções estatais.

Neste caso, cuida-se de mandado de segurança impetrado por André Luis Santos Roque de Jesus, servidor público estadual, contra ato do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na execução imediata da pena de demissão aplicada no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar no POLITEC-PRO-2024/01596.

O impetrante alega que, a penalidade foi executada sem que tivesse sido pessoalmente notificado da decisão final e sem que tivesse tido prévio acesso ao relatório final da comissão ou à decisão administrativa. Sustenta, ainda, que, protocolou pedido de reconsideração em 29/8/2025, o qual não teria sido apreciado até a data da impetração (16/10/2025).

No caso concreto, não se verifica a alegada ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Conforme se extrai dos autos, a decisão administrativa que aplicou a penalidade de demissão foi regularmente publicada no Diário Oficial do Estado em 29/7/2025 (id. 322774860), tendo o impetrante assinado termo de ciência em 31/7/2025 (id. 322774872).

Assim, não procede a alegação de ausência de ciência da decisão administrativa, tampouco se verifica execução antecipada da penalidade.

Também não assiste razão ao impetrante quanto à alegada nulidade decorrente da falta de intimação específica para ciência do relatório final da comissão processante, dado o caráter opinativo do documento, que se destina a subsidiar a autoridade julgadora, não constituindo ato decisório.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. (...) ORDEM DENEGADA.

(...)2.
Esta Corte possui o entendimento de que a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa ante a ausência de previsão legal
. (...).

(STJ - MS: 24036 DF 2018/0017848-5, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, j. 28/2/2024, DJe 5/3/2024) (Destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PAD. SERVIDOR DO IBAMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, inexiste nulidade em razão da ausência de intimação do servidor acerca do conteúdo do relatório final do processo administrativo disciplinar elaborado pela comissão processante.
Precedente: AgInt no MS n. 24 .992/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.3.

(...)

(STJ - AgInt no MS: 26014 DF 2020/0083427-8, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 31/10/2023, DJe 7/11/2023) (Destaquei)

Ademais, conforme informado pela autoridade impetrada, o PAD foi integralmente tramitado e instruído via sistema SIGADOC, ferramenta eletrônica oficial do Governo de Mato Grosso, que manteve acesso franqueado em tempo real ao servidor processado durante todo o trâmite. Ressalte-se, inclusive, que, o impetrante permanece com acesso ativo aos autos até a presente data, conforme registro de permissões do SIGADOC (id. 327432365 – pág. 34).

Não se vislumbra, portanto, prejuízo concreto capaz de macular a validade do procedimento.

Nos termos do parágrafo único do art. 112 da Lei Complementar 207/2004, o prazo de 20 dias para julgamento do pedido de reconsideração apenas se inicia após a manifestação da PGE e o recebimento dos autos pela autoridade competente.

Conforme documento inserido no id. 322774874 – pág. 1, o pedido de reconsideração, até o momento da impetração (16/10/2025), encontrava-se em análise pela Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 14, II, da LC 111/2002. Assim, o prazo de 20 dias ainda estava em curso ou pendente de início, nos termos do parágrafo único do art. 112 da LC 207/2004, que condiciona a contagem ao retorno dos autos da PGE.

No tocante à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Administrativo ou a Pedido de Reconsideração, cumpre salientar que, o artigo 136 da Lei Complementar no 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe de forma expressa que o recurso administrativo
poderá
ser recebido com efeito suspensivo, a depender da avaliação da autoridade competente. Confira-se:

Art. 136. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente
.

A norma prevista no artigo 117 da Lei Complementar no 207/2004, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelece o seguinte:

Art. 117. O recurso será recebido com efeito devolutivo.
Parágrafo único. O recurso
poderá ser admitido com efeito suspensivo
, para evitar eventuais lesões ao direito do recorrente ou para salvaguardar interesses superiores da Administração
.

Desse modo, cabe à autoridade administrativa competente deliberar sobre a concessão, ou não, de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto contra a penalidade de demissão aplicada ao Impetrante, sendo certo que o mérito dessa decisão escapa da atribuição do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PAD – APLICAÇÃO PENA DE DEMISSÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– ORDEM DENEGADA.

Não há previsão legal para que o Pedido de Reconsideração seja recebido no efeito suspensivo, ficando a cargo da autoridade administrativa, responsável por sua análise, concedê-lo ou não
. A atuação do Poder Judiciário não adentra na esfera do mérito administrativo, tão-somente naquela de análise da legalidade ou não do ato atacado.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1025723-5 .2022.8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 7/12/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023) (Destaquei)

Desse modo, o pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo automático, inexistindo ilegalidade na manutenção dos efeitos do ato demissionário enquanto pendente de análise.

O conjunto probatório não revela qualquer vício formal ou material apto a ensejar a nulidade do ato administrativo, não restando demonstrada violação a direito líquido e certo, tampouco ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado.

Assim,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como decido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026